Tribunal: TJPA
Processo: 0815142-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815142-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON MARQUES PEREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME DIFERENTE DO ABERTO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CASOS EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina. Acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada,
asseverando que o agravante se encontra sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional. No mais, a defesa não juntou aos autos documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Edson Marques Pereira
o contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor da apenado.

Em razões recursais a defesa apontou que o agravante foi preso e nessa condição vem sendo mantido, em cumprimento de pena sob regime inicial semiaberto por ter sido condenado à reclusão por 6 anos, nos autos do processo de nº 0002321-75.2018.8.14.0401.

Esclarece a defesa que atualmente o agravante possui 50 anos (cinquenta anos de idade) e é pessoa que sofre de epilepsia forte e necessita tomar medicação

controlada, conforme demonstram os documentos em anexo que apontam uso de medicações regularmente há anos, tendo requerido ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de prisão domiciliar, que indeferiu o pedido nos termos da decisão de ID 11530526.

Por estes razões, o agravante pleiteia a reforma da decisão junta documentos que apontam uso de medicações regularmente há anos, e, demonstram a necessidade do agravante ser colocado em prisão domiciliar para garantir sua saúde e sua vida, haja vista ser acometido de doença grave que vem afetando seu sistema neural, lhe causando diversos sintomas e sequelas (ID 11530521).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pelo provimento do recurso, para que seja concedida a prisão domiciliar em favor do agravante (ID 11530525).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 11530528 - Pág. 1).

Por fim, o Procurador da Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11727995).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente agravo em execução e passo a apreciá-lo.

A defesa se insurge, através do presente agravo regimental, contra a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerido pelo agravante, para que possa cuidar de sua saúde.

Convém inicialmente esclarecer que, via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto, é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, não bastando, tão somente a existência de filhos menores para concessão da benesse, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado, ao indeferir o pedido justificou o seguinte:

“1.A Defesa mencionou que o apenado sofre de epilepsia necessitando de cuidados medicamentosos.

2. A SEAP encaminhou avaliação médica informando que o apenado se apresenta em bom estado geral tendo o médico orientado a enfermagem para ter atenção com os medicamentos do apenado. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 06 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime tipificado no art. 99 do estatuto do idoso.

Ante o exposto: 1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.”

Diante destes fundamentos, entendo como acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada, já que no presente caso,
a SEAP encaminhou o apenado para avaliação médica informando que o mesmo se apresenta em bom estado geral tendo o médico orientado a enfermagem para ter atenção com os medicamentos necessários e vem recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

Como bem delineado no parecer ministerial:

“Da detida leitura dos autos, observa-se que o apenado segue aos cuidados da equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra, a qual tem condições de
permanecer prestando os cuidados necessários à sua saúde, uma vez que a doença não tem cura e somente pode-se controlar os sintomas mediante uso de medicamentos, que podem ser fornecidos pelo sistema penal.

Assim sendo, a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto só deve ser concedida em situações excepcionalíssimas e da comprovada impossibilidade da assistência médica no estabelecimento penal.

In casu, não está presente nem a circunstância excepcionalíssima uma vez que o apenado está recebendo o tratamento necessário e não houve comprovação da inadequação ou ineficácia do tratamento dispensado ao agravante.

Deste modo, considerando que o agravante vem, realizando os atendimentos médicos e ambulatoriais e ainda o comparecimento nas consultas médicas, caso necessárias, tenho que não merece ser acolhido o pleito recursal, para que seja concedida a prisão domiciliar.”
(negritei)

Por fim, é importante ressaltar que a defesa não juntou aos autos nenhum documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante.

Isto posto, em harmônica com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023